Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-57.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005226-57.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRIME FOODS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.129.340/0001-55 (AGRAVANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso) (AGRAVADO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO SEM CADASTRO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por PRIME FOODS AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da impetrante, mantendo a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra multa fiscal aplicada pela SEFAZ/MT, sob o fundamento de ausência de Cadastro de Exportação. A agravante alegou cerceamento de defesa na esfera administrativa, inconstitucionalidade da penalidade imposta e ausência de previsão legal, requerendo a anulação da cobrança e a reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na via administrativa em razão da ausência de intimação pessoal; (iii)

verificar se a ação mandamental foi instruída com prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo no art. 932 do CPC e na Súmula n. 568 do STJ, não configurando violação ao princípio da colegialidade, pois é cabível reexame pelo colegiado mediante agravo interno, como no presente caso.

4. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal não pode ser examinada na via do mandado de segurança sem a juntada integral do processo administrativo sancionador, essencial à comprovação do direito líquido e certo.

5. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito do ato administrativo impugnado, sendo incabível a dilação probatória no mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

6. A impetrante não requereu, na petição inicial, a exibição dos autos administrativos, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, evidenciando falta de diligência no manejo do mandado de segurança.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a inexistência de prova pré-constituída impede o reconhecimento do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, quando fundamentada em jurisprudência consolidada e passível de reexame por agravo interno, não viola o princípio da colegialidade.

2. A ausência de prova pré-constituída impede a análise do mérito no mandado de segurança e inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e IV; art. 932; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 1º, e 10; CTN, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS; TJMT, N.U 1047444-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024, DJE 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PRIME FOODS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da impetrante, mantendo a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, sob os fundamentos de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão monocrática excedeu os limites do artigo 932 do CPC, sendo indevido o julgamento sem apreciação colegiada.

Argumenta que impetrou o mandado de segurança com o objetivo de questionar a legalidade da multa incidente sobre operações de exportação, imposta pela SEFAZ/MT, em razão da ausência de Cadastro de Exportação. Sustenta ter havido cerceamento de defesa na via administrativa, pois não foi pessoalmente intimada das autuações, tendo a notificação ocorrido exclusivamente por meio eletrônico, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera, ainda, a inconstitucionalidade da multa isolada, invocando o Tema 487 do STF, ainda pendente de julgamento definitivo, e a violação aos princípios da legalidade tributária, da tipicidade e do não confisco.

Alega, também, que a penalidade imposta não encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.098/98, visto que a obrigação acessória supostamente descumprida teria sido criada por decreto, sem respaldo legal, violando o artigo 112 do CTN.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a nulidade da cobrança e a ilegalidade da penalidade aplicada.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pela manutenção da sentença impugnada.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 272028372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença
que denegou a ordem, por ausência de prova pré-constituída e pela necessidade de dilação probatória quanto aos fatos alegados pela agravante.

Apesar das alegações expostas pela agravante, o recurso não merece provimento,

uma vez que não indicou nos autos fundamentos capazes de justificar a modificação da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação.

A agravante sustenta, inicialmente, que o julgamento monocrático do recurso de apelação seria incabível, por tratar de matéria predominantemente fática, não se enquadrando nas hipóteses do art. 932 do CPC ou da Súmula n. 568 do STJ.

Contudo, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente com base em jurisprudência consolidada da Corte, especialmente diante da possibilidade de reexame da matéria pelo colegiado, mediante agravo interno, como no presente caso.

Assim, ainda que se entenda pela inadequação do julgamento monocrático, não se configura violação ao princípio da colegialidade, dada a possibilidade de controle posterior pelo órgão colegiado.

Não obstante o inconformismo manifestado, a agravante busca a reforma da decisão com base nos seguintes fundamentos: (i) cerceamento de defesa na esfera administrativa; (ii) inconstitucionalidade da multa isolada, com base no Tema 487 do STF, ainda pendente de julgamento definitivo; e (iii) ausência de respaldo legal para a penalidade imposta, alegando afronta ao art. 112 do CTN, porquanto a obrigação acessória teria sido criada por decreto estadual, sem previsão legal.

Dos autos, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado por
PRIME FOODS AGROPECUÁRIA LTDA
., com o intuito de impugnar os Lançamentos Fiscais n. 259932/1824/68/2022 e 286728/1824/68/2022, que impuseram multa de 2% sobre o valor das operações de saída para exportação (CFOP 5501), sob o argumento de que as exportações ocorreram sem o devido Cadastro de Exportação junto à SEFAZ/MT.

A sentença julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, c/c art. 10 da Lei nº 12.016/2009, revogando-se a liminar anteriormente concedida:

“Na hipótese sub judice, não está demonstrado o ato ilegal da autoridade coatora, na medida em que os documentos indexados não são capazes, por si sós, de demonstrar qualquer ilegalidade. Ao contrário, pelos documentos acostados, o crédito tributário resultou de regular procedimento de fiscalização, não se evidenciando qualquer ofensa a direito líquido e certo que enseje a anulação pretendida na via eleita.

[...]

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado exclusivamente à defesa de direito líquido e certo, desde que demonstrados os seus requisitos no momento da impetração.

Dessa forma, entendo que a presente impetração carece de prova cabal sobre os fatos alegados.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, para casos semelhantes, imperioso se faz o ajuizamento das ações judiciais próprias, como embargos à execução e ação declaratória, devidamente instruídos com cópias integrais das execuções, se for o caso,

em que é possível complementar a prova documental.

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial e consequentemente, JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO o presente mandamus, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil e art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

Por corolário natural revogo a liminar concedida no Id. 110119285 e DETERMINO a liberação, por meio alvará judicial, dos valores depositados (Id. 110118474).”
(ID 269547301)

Embora o dispositivo mencione o indeferimento da petição inicial, a fundamentação revela que, em verdade, a análise material do pedido concluiu pela denegação da segurança em razão da ausência de prova pré-constituída e pela necessidade de dilação probatória quanto aos fatos alegados pela impetrante/agravante.

Como efeito, o mandado de segurança é instrumento de natureza constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo, para sua admissibilidade, que o direito invocado esteja comprovado de forma inequívoca, em razão de seu procedimento célere e da vedação à produção de provas em fase instrutória.

Quanto ao mérito da ação mandamental, observa-se que a agravante pretende desconstituir o processo administrativo que originou os Lançamentos Fiscais n. 259932/1824/68/2022 e 286728/1824/68/2022, com fundamento em suposto cerceamento de defesa na esfera administrativa, ausência de respaldo legal para a penalidade imposta e inconstitucionalidade da multa aplicada isoladamente.

Compulsando os autos, observa-se que dos 21 documentos acostados, apenas 12 guardam relação direta e objetiva com o ato administrativo impugnado, consistindo, em sua maioria, em notificações fiscais, notas fiscais e extratos de intimações eletrônicas.

Apesar da quantidade de documentos apresentados, constata-se a ausência de peça essencial ao mandado de segurança: a íntegra do processo administrativo-fiscal sancionador, cuja juntada seria imprescindível à demonstração das teses sustentadas.

Tal omissão compromete, de forma irremediável, a comprovação do direito invocado, conforme exige o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, que condiciona a concessão da segurança à existência de prova pré-constituída e inequívoca.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ação constitucional de mandado de segurança exige que o direito líquido e certo esteja demonstrado, de plano, de forma a não admitir maiores questionamentos, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória
.
”
(N.U 1047444-37.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE em 08/03/2024)

Competia ao impetrante, caso não tivesse tido acesso prévio ao processo administrativo, requerer, já na petição inicial, que o juízo expedisse ofício ao fisco estadual determinando a exibição dos autos, nos termos do art. 6º, § 1º, da referida norma legal. Tal providência, no entanto, não foi adotada, evidenciando a ausência de diligência necessária ao adequado manejo da ação mandamental.

Dessa forma, ausente qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, e mantendo-se hígida a análise técnica e jurídica nela exarada, impositiva é a manutenção da decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025